Tribunal: TJDFT
Processo: 0706356-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA. FILHA DO SENTENCIADO. INTERESSADA CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA PESSOAL E DO AMBIENTE CARCERÁRIO. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Juiz das Execuções Penais, nos termos do inciso VII do artigo 66 da Lei de Execuções Penais é competente para tomar providências quanto ao adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, podendo editar normas regulamentares sobre o ingresso de visitantes.

2. O direito de visitas ao preso pode sofrer limitações, a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se trata de direito absoluto, a teor do que dispõe parágrafo único do artigo 41 da Lei no 7.210/1984.

3. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de visita pelo fato de a interessada, filha do recorrente, ter sido condenada definitivamente pela prática de roubo e encontrar-se atualmente cumprindo pena em regime aberto, a fim de preservar a segurança pessoal da própria postulante e o ambiente carcerário.

4. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de autorização de visita da filha do agravante.